Tribunal: TJDFT
Processo: 0008523-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008523-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto ao substituído processualmente ÉLIO DA SILVA LINO. Intimado o exequente sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao id 11954479, o credor manifestou sua concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (id 11954485). Instado a se manifestar, o Distrito Federal quedou-se inerte, conforme certidão de id 13482200. Por conseguinte, ao compulsar os autos e por meio do Despacho de id 14525814, houve por bem retornar o processo à Contadoria Judicial para atualização de cálculos, uma vez que extrai-se da declaração funcional do servidor ao id 11954447, a ausência de vínculo com o Governo do Distrito Federal, notadamente no período de agosto a novembro de 2000. Refeitos os cálculos ao id 14743457 e após intimadas, as partes quedaram-se inertes, consoante certidões de id’s 16437773 e 16437774. É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Ressalto que o mencionado credor expressamente renunciou à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, renúncia homologada pela decisão de id 11954149. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido formulado ao id 11954485. Ademais, já autorizado, nos autos, o pretendido destaque conforme id 11954340. No que tange ao modo de pagamento do crédito, defiro o pedido de id 11954439 para determinar a expedição do devido precatório em favor de ÉLIO DA SILVA LINO com a reserva da verba honorária contratual. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao id 14743457, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1](id 11954422, p.p. 1-3), e determino a expedição do devido precatório em benefício de ÉLIO DA SILVA LINO, com dedução da verba honorária contratual, conforme requerido ao id 11954485. Remeta-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para os fins de direito, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. I. [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.) Brasília, 2 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador